Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-46.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Interposição de recurso de apelação sem o recolhimento do preparo. Determinação para recolhimento. Não atendimento. Deserção configurada. Apresentação de documentos para demonstrar a miserabilidade financeira depois do prazo concedido para tanto e do indeferimento da gratuidade processual nessa

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Interposição de recurso de apelação sem o recolhimento do preparo. Determinação para recolhimento. Não atendimento. Deserção configurada. Apresentação de documentos para demonstrar a miserabilidade financeira depois do prazo concedido para tanto e do indeferimento da gratuidade processual nessa instância recursal. Preclusão. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.